Tribunal: TJDFT
Processo: 0742785-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, LAVAGEM DE CAPITAIS E POSSE E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NO ÂMBITO SUMARÍSSIMO DO HABEAS CORPUS. COAÇÃO ILEGAL INOCORRENTE. ORDEM DENEGADA.
1. O Habeas Corpus preventivo tem a missão precípua de evitar que eventual coação ilegal da liberdade ocorra e, para tanto, indispensável a indispensável a demonstração de existência de perigo atual ou iminente em face da coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, sendo que a ausência de prova pré-constituída obsta a concessão do salvo-conduto.
2. NO caso não há comprovação da iminência de sofrer coação ilegal, mas sim mero receio diante da possibilidade de prisão preventiva.
3. Não há que se falar em violação ao princípio do non bis idem, eis que os fatos imputados ao paciente em nada se assemelha aos já sentenciados em outras ações penais, não sendo tarde lembrar que a via estreita do habeas corpus não comporta análise verticalizada de provas.
4. Ordem denegada